Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial para determinar ao Distrito Federal que submeta a autora a COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. Aduz a recorrente que a sentença a quo não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Requer que seja imediatamente submetida aos exames necessários e a cirurgia, em razão da urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 34894061). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para a declaração de hipossuficiência (Id. 35028059 a Id. 35028065) Contrarrazões não apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 35237962).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. No caso, a autora possui dor abdominal em hipocôndrio direito causado por colecistite calculosa, apresentando vômitos e diarréia por meses, sendo o quadro considerado urgente, conforme atesta o relatório médico de Id. 34894019 e documento de Id. 34894030. A autora aguarda a realização de cirurgia desde o dia 17/11/2021, quando foi inserida no sistema SISREG-III e, apesar dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, até a presente data não há notícias de que a cirurgia tenha sido realizada, ultrapassando o prazo de 180 estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico com urgência, por meio de laudo emitido pelo profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável para o procedimento cirúrgico, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedente: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar o prazo máximo de 15 (quinze) dias para realização do procedimento cirúrgico de COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.